Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0722808-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: GABRIEL LOBAO RAMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora